Tribunal: CARF
Processo: 10410.720732/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720732/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.012 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/10/2010
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECONHECIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei
ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do
reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da
decisão judicial. Suspensão do julgamento indeferida.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CONTRIBUIÇÃO DAS
AGROINDÚSTRIAS. MATÉRIA SOB EXAME JUDICIAL. APLICAÇÃO
DA LEI VIGENTE. ATIVIDADE VINCULADA.
Não compete ao Carf afastar a norma vigente sob a alegação de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2). As agroindústrias estão sujeitas à
contribuição prevista no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991.
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS COM EMPRESAS
COMERCIAIS EXPORTADORAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor da comercialização de produto
rural com empresas comerciais exportadoras, ainda que com o fim específico
de exportação. A imunidade constitucional prevista no inciso I do § 2o do art.
149 da CF/1988 somente se aplica ao caso em que o produtor efetua venda
direta a adquirente domiciliado no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720732/2013-74
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720732/2013-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991
(súmula CARF no 2), rejeitar o pedido de suspensão do julgamento do feito, e, no mérito, por
maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo
Leal e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda
Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e João Mauricio Vital (Presidente).
Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato. Ausente momentaneamente o conselheiro
Marcelo Freitas de Souza Costa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 531/539) interposto pelo Contribuinte
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/REC (e-fls.
522/529), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado em sua
integralidade, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/05/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA.
A imunidade sobre Exportação não se estende ao comércio interno, ainda que as
operações se dêem com o fim específico de exportação futura.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/05/2010
INCONSTITUCIONALIDADE,
APRECIAÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, estando expressamente
vedada a apreciação de questões atinentes à constitucionalidade.
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
O reconhecimento da repercussão geral por si só não exime o administrador de aplicar
normativos legais questionados, ausente decisão definitiva sobre o mérito.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720732/2013-74

JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFICIO.
EXIGÊNCIA
NÃO
FORMULADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO.
Os juros de mora ora calculados incidem unicamente sobre o tributo lançado. O presente
Auto de infração não formulou exigência de juros sobre a multa de ofício lançada,
inexistindo, a este respeito, qualquer contraditório suscetível de apreciação por esta
Delegacia de Julgamento.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da
celeridade do julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 462/475) o crédito tributário lançado é
proveniente do Auto de Infração Debcad no 51.033.192-0 de contribuições sociais patronais
incidentes sobre as receitas brutas provenientes da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, com fundamento no 22-A da Lei 8.212/91.
As bases de cálculo encontram-se consolidadas no Relatório de Lançamentos –
RL (e-fl. 462/475) e encontram-se na planilha de e-fls. 474 e 475 (Contas Razão – Receita Bruta
Exportação Indireta).
Segundo relato fiscal, a empresa Onda Verde Agrocomercial S/A é uma sociedade
por ações que tem por objetivos principais a produção e comercialização de açúcar e álcool, bem
como a exploração e a produção agrícola, notadamente de cana-de- açúcar. Portanto, o sujeito
passivo é uma agroindústria, devendo enquadrar-se, conforme Anexo Único da Instrução
Normativa RFB no 785, de 19 de novembro de 2007, nos seguintes códigos do Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS: 833 (setor industrial) e 604 (setor rural).
A apuração dos valores ora lançados decorre de verificação junto a filial 0002-77,
que emprega os trabalhadores dos setores rural e industrial. A matriz, localizada em Marechal
Deodoro-AL, contempla apenas o escritório da autuada.
Em Resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF no 003, o sujeito passivo
informou o seguinte:
“...
a) As contribuições sociais destinadas a terceiros/outras entidades não estão confessadas
na GFIP, pois, no entender da empresa, depois do advento do art. 149, parágrafo 2o, II,
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional no 33/01, tais espécies
tributárias, incidente sobre a remuneração dos trabalhadores, foram revogadas;
b) As contribuições previdenciárias patronais, previstas no art. 22-A da Lei no 8.212/91,
não estão confessadas, porque, no entender da empresa, a citada exação é
inconstitucional, tendo STF reconhecido a repercussão geral da questão, no RE no
611.601/RS;
c) Em relação as contribuição devida por substituição tributária, incidente sobre a
aquisição de mercadoria de produtor rural (FUNRURAL), não estão confessadas, uma
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720732/2013-74

vez que o STF já decidiu que o referido gravame é inconstitucional, em sede de
repercussão geral, no RE no 596.177/RS.
A empresa discute judicialmente a inexigibilidade do FUNRURAL, no Processo no
0006716-74.2010.4.05.8000, encetado na 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas, onde
foi proferida sentença parcialmente procedente (Doc. Anexo), contra a qual foram
interpostas apelações pelo particular e pelo Fisco. As demais discussões são, apenas,
administrativas.
...”
Através da Resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF no 005, o sujeito passivo
informou o seguinte:
“...
A) No período compreendido entre 10/2008 a 12/2010, houve receita de açúcar com fim
específico para exportação com 03 cliente, HOSA TRADING IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S.A, OLAM BRASIL LTDA e ENERGY COML IMPORT. E
EXPORT, LTDA. (Doc. Anexo).
Destacamos que, nos termos do art. 149, parágrafo 2o, I, da Constituição, tais receitas
são imunes e, por presunção legal, equiparam-se a exportações, por força do art 1o, do
Decreto-Lei no 1.248/1972;
B) A empresa não possui decisão judicial que impeça a cobrança de contribuições
previdenciárias sobre receitas de vendas com fim específico de exportação.
...”
O auto de infração trata exclusivamente de contribuições previdenciárias
decorrentes de operações de vendas no mercado interno a empresas comerciais exportadoras
estabelecidas no País. Os valores das receitas brutas auferidas pela empresa decorrentes de
vendas no mercado interno a comerciais exportadoras foram verificados nos arquivos digitais da
contabilidade fornecidos à fiscalização, bem como nas respectivas notas fiscais de saídas citadas
nos mesmos. As contas contábeis que registraram as receitas brutas, os valores e os números das
notas fiscais, estão demonstrados na planilha – “ONDA VERDE – CONTAS RAZÃO -
RECEITA BRUTA EXPORTAÇÃO INDIRETA”
Afirma a autoridade fiscal que as receitas ora consideradas como fatos geradores
de contribuições previdenciárias não decorrem de exportação, e sim de venda normal para
adquirentes do mercado interno, pois são provenientes das vendas de seus produtos a outras
empresas comerciais em operação neste País. Desse modo, não há que se falar em aplicação da
imunidade prevista no art. 149, §2°, I, da Constituição Federal.
Aos créditos lançados nas competências de 04/2009 a 05/2010 foi aplicada a
multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 27/12/96, conforme
disposição contida na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 35-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 449, de 03/12/2008, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. de 04/12/2008,
e convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2014 (e-fl.530), o
contribuinte interpôs em 20/01/2015 recurso voluntário (e-fls. 533 a 539) alegando em síntese:
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720732/2013-74

- inconstitucionalidade da contribuição do artigo 22-A da Lei 8.212/91;
- sobrestamento do feito até julgamento da repercussão geral do RE 611.601 pelo
STF;
- ilegalidade da cobrança de SENAR sobre comercialização de produção
destinada ao exterior, equiparadas à exportação direta por força do Decreto-Lei no 1.248/72.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso (e-fls. 531 a 539) é tempestivo.
Alega, o Recorrente, que a contribuição previdenciária devida pelas agroindústrias
com base no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, seria inconstitucional.
Consoante o disposto na Súmula Carf no 2, não compete ao CARF afastar a norma
vigente sob a alegação de inconstitucionalidade:
Súmula Carf no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Portanto, conheço do recurso, exceto em relação à alegação de inconstitucionalidade. Preliminares
Do Pedido de Suspensão do Julgamento até a Manifestação Final Sobre a
Constitucionalidade da Contribuição Prevista no Art. 22-A da Lei No 8.212/1991
O Recorrente solicita a suspensão do julgamento do presente processo até que seja
julgado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o RE no 611.601.
De fato, a constitucionalidade da contribuição prevista no art. 22-A da Lei no
8.212, de 1991, está sob exame do STF, em rito de repercussão geral. Até apresente data, o
último andamento historiado na pagina digital do STF é em 03/09/2019 – concluso ao relator;
inexistindo, portanto decisão acerca do mérito em julgamento.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, devendo ser
impulsionado ex officio, conforme determina o inc. XII do parágrafo único do art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720732/2013-74

Não há qualquer previsão legal ou regimental que autorize a suspensão do marcha
processual em razão de a constitucionalidade de matéria estar pendente de decisão, ainda que
esteja submetida à repercussão geral, razão pela qual indefiro o pedido de sobrestamento do
julgamento.
Mérito
Ilegalidade da Cobrança de SENAR Sobre Comercialização de Produção
Destinada ao Exterior
O recorrente alega que as vendas para o exterior, realizadas pela empresa autuada,
por meio de empresas comercial-exportadoras, são equiparadas por ficção legal à exportação
direta, pelo que dispõe o art. 1o, parágrafo único, c/c o art. 3o do Decreto-Lei no 1.248/72,
portanto, à imunidade das contribuições sociais ao SENAR, prevista no art. 149, § 2o, da CF/88.
Importante transcrever a legislação que dispõe a respeito da matéria.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no art. 149, § 2o, inciso I, o seguinte:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:(Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I – não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;(Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001).
Ora, se o contribuinte vende sua produção, internamente, para uma comercial
exportadora (trading company) para que esta, posteriormente, revenda o produto no mercado
externo, obviamente, a receita auferida pelo produtor não será decorrente de exportação e, por
conseguinte, não estará abrangida pela imunidade.
Cumpre dizer que em recente decisão, consubstanciada no acórdão 9202006.590,
a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu que a imunidade prevista no
dispositivo constitucional não alcança as exportações intermediadas por trading companies:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/04/2009
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS COM EMPRESAS COMERCIAIS
EXPORTADORAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor da comercialização de produto rural
com empresas comerciais exportadoras, ainda que com o fim específico de exportação.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720732/2013-74

A imunidade constitucional prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da CF/1988 somente
se aplica ao caso em que o produtor efetua venda direta a adquirente domiciliado no
exterior.
Na sequência, transcrevo trechos do referido acórdão, os quais adoto como razão
de decidir:
Não obstante os fundamentos aduzidos no voto da i. Relatora, peço licença para
consignar entendimento diverso, o qual julgo mais adequado para a solução da presente
lide.
Nos termos do inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição, na redação dada pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001, as receitas decorrentes de exportação estão
imunes da incidência de contribuições sociais. Vejamos:
[...]
No caso em debate tem-se que o contribuinte realizou operação de comercialização de
produção rural com empresa comercial exportadora (trading companie) com o fim
específico de exportação. Assim, a definição da natureza de referida operação mostra-se
imprescindível para a resolução do litígio instaurado.
A esse respeito o § 2o do art. 245 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005
estabelece que a “receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto”. No mesmo
sentido é o § 2o do art. 170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 (Ato que sucedeu
a IN MPS/SRP no 3/2005). Confira-se:
Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de
12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de
2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.”
Instrução Normativa RFB no 971/2009 Art. 170.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
Em que pesem os argumentos no sentido de que os atos emanados do Poder Executivo
representariam afronta à regra imunizante insculpida no § 2o do art. 149 da Carta da
República, no meu entender, os normativos em evidência buscaram tão somente
esclarecer o alcance do favor constitucional. De fato, venda de produtos rurais no
mercado interno a trading companies não se confunde com exportação, ainda que a
finalidade dessa operação seja a posterior remessa de tais produtos ao mercado externo.
Note-se que o preceito constitucional é expresso no sentido de que a não incidência de
contribuições sociais somente alcança as receitas provenientes de exportação.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720732/2013-74

Significa dizer que, em se tratando de operações realizadas no mercado interno, como é
o caso, não há que se falar em imunidade. Repise-se que as receitas advindas de
operações realizadas com empresas comerciais exportadoras não se confundem com
receitas decorrentes de exportação.
Interpretar a regra imunizante de forma diversa equivaleria estender o benefício fiscal a
hipótese não prevista no texto constitucional, ampliando indevidamente o seu alcance.
Nesse sentido, não há como discordar do entendimento veiculado no Recurso Especial
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional segundo o qual:
Como imunidade prevista de forma clara na Constituição Federal, não é possível dar-lhe
interpretação ampla ou analógica. A imunidade configura uma exceção ao princípio da
universalidade e da generalidade da tributação. Sendo, pois, norma de exceção, deve ser
interpretada de forma estrita, conforme disposição expressa do Código Tributário
Nacional – CTN, art. 111.
Assim, não sendo a contribuinte beneficiária do favor fiscal em pauta (imunidade
prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição), para que pudesse ver as receitas
decorrentes de suas operações com trading companies para o fim específico de
exportação desoneradas de contribuições sociais seria necessária a previsão de benefício
dessa natureza em lei específica, ou seja, em lei isentiva.
Nesse ponto, impende esclarecer que o Decreto-Lei no 1.248/1972, embora trate de
incentivos fiscais de natureza isentiva, nada menciona em relação a contribuições
sociais, estando voltado exclusivamente a impostos. Tal conclusão pode ser facilmente
extraída da leitura de seu art. 5°, o qual dispõe que “os impostos que forem devidos bem
como os benefícios fiscais, de qualquer natureza, auferidos pelo produtor vendedor,
acrescidos de juros de mora e correção monetária, passarão a ser de responsabilidade da
empresa comercial exportadora nos casos de:”. O mesmo se pode dizer da Lei
Complementar no 87/1996, que trata especificamente de ICMS.
Ademais, nas situações em que o legislador optou por isentar operações realizadas com
empresas comerciais exportadoras da incidência de quaisquer espécies tributárias o fez
de forma expressa. Exemplo disso é a isenção da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, prevista no inciso III do art. 6o da Lei no 10.833/2003 e
no inciso VIII do art. 14 da Medida Provisória No 2.15835/ 2001:
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:(Produção de efeito)
I exportação de mercadorias para o exterior;
II prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
(Grifouse)
Medida Provisória No 2.15835/ 2001
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
[...]
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720732/2013-74

VIII de vendas realizadas pelo produtor vendedor às empresas comerciais exportadoras
nos termos do Decreto-Lei no1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações
posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o exterior;
As disposições normativas acima destacadas corroboram o entendimento aqui retratado
de que as operações realizadas no mercado interno com trading companies não estão
abrangidas pela imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição e,
inexistindo previsão legal apta a isentar de contribuições previdenciárias tais operações,
essas estão sujeitas à incidência de referidas contribuições o que impõe acolher as
razões recursais, reformando-se a decisão recorrida.
Diante do exposto, entendo que o lançamento deve prevalecer.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso em relação à alegação de
inconstitucionalidade do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991 (súmula CARF no 2), rejeitar o
pedido de suspensão do julgamento do feito, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital